Tribunal: TJDFT
Processo: 0730483-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730483-34.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ALESSANDRO PAOLO SEQUENZIA, CLAUDIO VICENTE ZANON, GIDALIA DE SANTANA BRITO, MARCUS EDRISSE PESSOA PINHEIRO, MARIA HELENA JARDIM DA SILVA DE ALMEIDA RECORRIDOS: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO - 1A. REGIÃO/DF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. ALIENAÇÃO. PRODUTO ADVINDO DA ALIENAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. PENHORAS E GARANTIAS PRECEDENTES. ORDEM DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA. IMÓVEL GRAVADO POR INDISPONIBILIDADE E PENHORAS. UNIÃO. PEDIDO DE PREFERÊNCIA. CRÉDITO. INDENIZAÇÃO ASSEGURADA AO ENTE FEDERADO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PLURALIDADE DE CONSTRIÇÕES ATINGINDO O BEM IMÓVEL. PREFERÊNCIA DE ACORDO COM AS CONSTRIÇÕES CONSUMADAS (CPC, ART. 908). SUBMISSÃO A CONCURSO DE CREDORES. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DO CRÉDITO EM EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO SEM GARANTIA OU PRIVILÉGIO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS GERADOS PELO PRÓPRIO BEM. PREFERÊNCIA NA REALIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRABALHISTA. PRIVILÉGIO. DESTINAÇÃO DO APURADO. PRODUTO EVENTUALMENTE SOBEJANTE A SER REVERTIDO AO CREDOR CUJO CRÉDITO É DESGUARNECIDO DE PRIVILÉGIO. PRODUTO DA ARREMATAÇÃO. POSTULAÇÃO. PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o disposto no artigo 908 do estatuto processual, a preferência oriunda da natureza do crédito sobrepõe-se àquela decorrente da anterioridade da penhora, daí defluindo que os créditos que ostentam preferência legal não se sujeitam a concurso de credores e detêm preferência sobre o produto obtido com a alienação do patrimônio do devedor, afigurando-se irrelevante qual o credor que levara a registro a primeira penhora incidente sobre o imóvel alienado. 2. A despeito de o artigo 187 do Código Tributário Nacional não tratar de preferência dos créditos não tributários, a interpretação sistemática das demais disposições que regem a cobrança dos créditos da Fazenda Pública insertas na Lei de Execução Fiscal e nas Leis no 11.101/2005 e 10.522/2002 autorizam a conclusão de que, para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido ressoa irrelevante, apreensão que se aplica ao concurso de credores proveniente da alienação de imóvel de titularidade do executado que figura como devedor, inclusive da União, ainda que o crédito do ente público não encerre natureza tributária. 3. Conquanto o crédito detido pela União, oriundo de indenização assegurada ao ente federado, não ostente natureza tributária, tem preferência em relação aos créditos desprovidos de qualquer privilégio ou garantia real, e, assim, não obstante ultimada a alienação e arrecadado de produto no curso do executivo que promovem os credores desguarnecidos de privilégio, deflagrado concurso de credores, o crédito detido pela Fazenda Pública, por estar destinado ao erário público, prefere ao crédito desguarnecido de preferência legalmente assegurada. 4. Inexistindo prazo específico estipulado em lei que estabeleça marco final para que o titular de crédito preferencial reclame participação no produto da arrematação levada a cabo em processo diverso, tampouco havendo ocorrido, no caso concreto, determinação expressa do Juízo estipulando limite temporal para que a Fazenda Nacional apresentasse manifestação nesse sentido, a ausência de manifestação em momento antecedente ao levantamento do produto da arrematação não pode ser considerada como desídia, não sobejando possível ser reputada preclusa a oportunidade para tal postulação, não se afigurando razoável, sobretudo diante do interesse público subjacente à persecução do crédito não tributário, obstaculizar a satisfação do crédito a ser revertido ao erário com base em insubsistentes inércia da fazenda ou preclusão. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 908, § 2o, do CPC e 962 do Código Civil, sustentando o rateio proporcional do crédito entre a União Federal e os recorrentes, uma vez que são titulares de verbas de mesmo privilégio. Afirmam que o crédito da União não possui natureza fiscal, mas apenas indenizatória. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, os recorrentes asseveram afronta aos artigos 5o, incisos XXII e XXXII, e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, por contrariedade à garantia de defesa do consumidor e ao direito de propriedade. Requerem que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671 (ID 52714812 e ID 52714819). Em contrarrazões, a primeira parte recorrida pede a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 53841907). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 908, § 2o, do CPC e 962 do CC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 48259368): "(...) Em contrapartida, infere-se que o artigo 187 o Código Tributário Nacional fora omisso no tocante ao crédito não tributário. A despeito dessa omissão, deve se compreender que os créditos de natureza não tributária não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial, por força do art. 6o, §7o-B da Lei no 11.101/2005. Esse preceito legal prevê que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, à exceção das execuções fiscais. (...) Note-se que as execuções fiscais não ficam sobrestadas, mesmo que tenha havido o deferimento de recuperação judicial. A seu turno, as execuções fiscais têm por objeto créditos tributários e não tributários, inscritos em dívida ativa, como positivam os artigos 1o e 2o da Lei no 6.830/1980 (...) Portanto, qualquer débito que tenha como credor algum ente federado, depois de regularmente inscrito, constitui dívida ativa sujeita a cobrança em processo de execução fiscal. E, conforme pontuado, os créditos tributários não se sujeitam ao processo de falência e recuperação judicial, nada dispondo aludida regulamentação legal acerca dos créditos de natureza não tributária, e a Lei no 11.101/2005, de sua parte, não estabelecera distinção entre a natureza dos créditos que deram ensejo ao ajuizamento do executivo fiscal para afastá-los dos efeitos da ação falimentar ou de recuperação judicial. Nesse contexto, a despeito do disposto no artigo 187 do Código Tributário, a interpretação conjugada das demais disposições que regem a cobrança dos créditos da Fazenda Pública insertas na Lei de Execução Fiscal e nas Leis no 11.101/2005 e 10.522/2002, autorizam a conclusão de que, para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante. Esse raciocínio, à míngua de disposição legal, deve ser utilizado no concurso de credores proveniente da alienação de imóvel de titularidade do executado que figura como devedor, inclusive, da Fazenda Pública, ainda que o crédito do ente público não encerre natureza tributária." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 5o, incisos XXII e XXXII, e 170, inciso V, ambos da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (ARE 1.462.814 AgR/SP, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/12/2023). Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021